Tribunal: STF
Processo: HC 198971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Darci Monteiro da Costa, em causa própria, contra acórdão proferido pela Corte  Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AResp n. 1.145.260 – SP.
    Colho relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Consta dos autos que Fábio Pires Monteiro da Costa opôs embargos de terceiro nos autos de execução movida pelo Banco Santander Brasil S/A em face de seu genitor, Darci Monteiro da Costa, ora paciente, “distribuídos sob nº 0066015-91.2013.8.26.0002, à 1ª. Vara Cível, do Foro Regional de Santo Amaro, destinado a defender o imóvel que lhe servia de moradia e residência, juntamente com seus irmãos e sua Genitora”, sendo o pleito “julgado improcedente, atribuindo-se a posse injusta, imputando-se ao Genitor de Fábio, ora Impetrante, a prática criminosa de fraude à execução.” (eDOC 24)
    O Juízo de origem teria imputado ao paciente a prática de fraude à execução.
    No presente writ a defesa postula, em síntese, a concessão da ordem para que seja cassada a decisão proferida pelo juízo “a quo”.
    Argumenta que:
    “(...) para a configuração do crime de fraude à execução, é necessário que o devedor pratique a conduta sob uma ou algumas de suas cinco figuras, quais sejam, alienando bens, desviando bens, destruindo bens, danificando bens ou simulando dívidas. Decorre daí que o devedor, ao externar a promessa de futura doação da fração do imóvel que lhe pertence, aos seus filhos, consignando o termo no sucesso da ação de execução em seu desfavor, que revela a constrição do imóvel, NÃO COMETE O DELITO. Muito pelo contrário, não comete sequer fraude à execução na esfera processual civil, que dirá o inusitado crime pelo qual se vê imputado nos autos em comento.” (eDOC 24, p. 4)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento.
    Isso porque, conforme o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 110.946, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 16.4.2012)
    Nestes autos, os fatos apresentados pela defesa não demonstram sequer a existência de elementos mínimos que demonstrem eventual instauração de ação penal.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente